Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA INALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu das imputações de prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), em contexto de violência doméstica.
2. O Ministério Público busca a condenação, alegando haver provas suficientes da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) se há nos autos provas suficientes para embasar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
5. No caso dos autos, as declarações da vítima prestadas na Delegacia não foram suficientemente confirmadas em juízo. Assim, inexistindo provas satisfatórias acerca da prática dos delitos, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 e CP.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2078855, 0704308-66.2024.8.07.0021, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 22/12/2025.